Tribunal: STF
Processo: ARE 1295775
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconhecera às recorridas o direito à percepção do abono de permanência, ao fundamento de que o deslocamento de cargo, em razão de novo concurso, não pode resultar em prejuízo para o servidor, face à natureza do abono, o qual se dirige ao incentivo à permanência em atividade por aqueles que preencherem as condições para aposentadoria. 
    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 13), a parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 19, da CF/1988. Em síntese, alega que as recorridas não têm direito ao abono de permanência, já que “preenchiam as condições para aposentadoria voluntária no cargo de Técnico Judiciário e não no atual cargo por elas ocupado de Analista Judiciário […]” (Doc. 13, fl. 11). 
    Com base em entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 3.445/2014, Plenário), assevera que o servidor que já percebia abono de permanência e é empossado em novo cargo público deve preencher o tempo mínimo de cinco anos, seja para se aposentar, seja para usufruir do abono de permanência.
    Aduz que o caso decidido pelo STF no MS 33.424 diz respeito a situação específica de magistrado, não se aplicando, portanto, à hipótese destes autos, em que servidoras públicas do Tribunal Regional Eleitoral foram aprovadas em novo concurso. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado no MS 33.424 pela Primeira Turma desta CORTE (Doc. 17).
    No Agravo, a parte agravante sustenta a distinção entre a questão decidida no MS 33.424 e a matéria debatida na presente demanda (Doc. 21). 
    É o Relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    No caso, discute-se o direito à manutenção do abono de permanência a servidoras públicas do Tribunal Regional Eleitoral que, após preenchidos os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria voluntária, permaneceram no serviço público, e, posteriormente, tomaram posse no cargo de Analista Judiciário.
    O Tribunal de origem, amparando-se na jurisprudência desta CORTE, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, ao fundamento de que “o deslocamento de cargo não pode resultar em prejuízo para a titular, valendo notar a natureza do abono, o qual se dirige ao incentivo à permanência em atividade por aqueles que preencherem as condições para aposentadoria” (Vol. 5, fl. 4).
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que o deslocamento de cargos, dentro da estrutura do Judiciário, não retira o direito ao abono de permanência. A propósito, veja-se o seguinte precedente: 
    “PODER JUDICIÁRIO – CARGOS – DESLOCAMENTO – ABONO DE PERMANÊNCIA. 
    A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício.” 
    (MS 33.424, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/07/2017)
    No mesmo sentido: MS 33.456/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 17/4/2017.
    O Tribunal a quo observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente